Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
"N PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DIREITO ANTIDUMPING. RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS. ART. 4º, § 8º, DA LEI 8.437/1992. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. NÃO CABIMENTO. 
1. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, encontrando, na autorização legal à extensão dos seus efeitos a liminares com objeto idêntico, forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais em que
os provimentos cautelares exarados, caso mantidos, implicariam a inocuidade da decisão da Presidência do Tribunal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não cabimento dos institutos da assistência e do amicus curiae no pedido de suspensão.
Pedido de extensão acolhido.
DECISÃO
    Vistos etc.
    1. Trata-se de segundo pedido de extensão, formulado pela União (edoc. 96), dos efeitos da decisão proferida, em 10.3.2021, pelo Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, na presente suspensão de tutela provisória, pela qual julgado procedente o pedido - confirmados a medida liminar e o primeiro pedido de extensão -, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e do processo nº 1069388-89.2020.4.01.3400, no âmbito da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, “a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada sejam condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação”, “até o trânsito em julgado dos respectivos processos de origem”  (edoc. 92), prejudicados os agravos manejados por Lecargo Comércio, Importação e Exportação EIRELI em face das liminares deferidas (edocs. 50 e 76).
    2. Decidido o mérito da suspensão, requereu a União, em 14.3.2021, novo pedido de extensão dos efeitos da suspensão concedida, ao registro da superveniência de duas decisões, as quais “envolvem vultosos volumes de importação, cujos conteúdos coincidem com aquela que ensejou a decisão exarada pelo Supremo Tribunal nos autos desta Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória n.º 689/DF”. Destacando a identidade de objetos entre a contracautela concedida e as tutelas provisórias deferidas pelas Cortes de origem (nº 0809151-77.2020.4.05.00000, no âmbito da Presidência do TRF da 5ª Região, e nº 1016198-85.2018.4.01.3400, junto à 7ª Turma do TRF da 1ª Região), bem como o risco de grave dano à economia, assentou a requerente que, “ao possibilitar que o importador desembarace o alho sem recolher o direito antidumping, a decisão estará aniquilando a defesa comercial e ocasionando a concorrência desleal, porquanto não é possível competir de forma isonômica com o produto chinês, que é produzido com um custo muito reduzido, face ao tamanho da área plantada, e principalmente, em razão de três fatores: subsídio do Governo Chinês aos produtores; ausência de fiscalização trabalhista; e inexistência de regras ambientais que elevam o custo da produção.” (edoc. 96) 
    3. Em 15.3.2021, acolhido o pedido de extensão pelo Ministro Presidente, aos seguintes fundamentos:
“SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    (...)
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput , da Lei 8.437/1992; artigo 15 da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).
    O parágrafo 8º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor das novas decisões provisórias, proferida nos autos dos Processos nº 0809151-77.2020.4.05.00000 e 1016198-85.2018.4.01.3400. Ao suspenderem a cobrança dos direitos antidumping previstos na Portaria SECINT 4.593/2019, as decisões impugnadas permitiram o desembaraço da mercadoria pelas empresas FOOD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PB DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EXTERIOR EIRELI sem o prévio pagamento da exação econômica, o que se verifica pelas determinações nos autos do Processo nº 0809151-77.2020.4.05.00000 de que “o efeito suspensivo ao recurso especial, interposto pela empresa-impetrante abrange todas as importações, por ela efetuadas, de alho chinês, a partir das mencionadas importações referidas na inicial [duas de 9, e uma de 13, tudo de julho de 2020], que, assim, não devem sofrer a incidência da supramencionada Portaria 4.593/2019, até decisão do segundo grau no mandado de segurança”, bem como nos autos do Processo nº 1016198-85.2018.4.01.3400 de deferimento do “pedido de tutela de urgência para garantir o desembaraço aduaneiro do alho importado pela requerente, conforme invoices constantes da petição ID 50156565, independentemente do recolhimento de antidumping”.
    Dessa forma, as decisões afastaram, na prática, a eficácia da decisão de contracautela cujos efeitos ora se estende, que determinou que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada sejam condicionados ao recolhimento do direito antidumping e que asseverou expressamente a importância de se respeitar os atos que verificaram condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil. É que, ao menos em análise não exauriente, a constatação da prática lesiva concorrencial possui o condão de afastar a decisão que, ao esvaziar os mecanismos de defesa da economia nacional, configura grave lesão à ordem econômica.
    Reitere-se, por evidente, que a partir da liberação de mercadoria, a situação consolidar-se-á e não será possível evitar o grave prejuízo à economia nacional. Por essa razão, sem prejuízo de o juízo competente analisar a legalidade da exação em momento oportuno, os princípios constitucionais informativos da Administração Pública, como a razoabilidade e a eficiência, inspiram a presente medida de contracautela.
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pela União, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando da perfectibilização do contraditório.
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e DEFIRO o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0809151-77.2020.4.05.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e da decisão proferida nos autos do Processo 1016198-85.2018.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pelas empresas interessadas sejam condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.” (destaques no original)
    4. Tal decisão desafiou agravo interno de PB Distribuição e Comércio Exterior EIRELI (edoc. 161). Sustenta a agravante prolatada a decisão liminar, nos autos do processo nº 1016198-85.2018.4.01.3400, em data anterior ao ajuizamento da presente suspensão, razão pela qual defende inviável a extensão, descaracterizada a superveniência. Argumenta inexistente identidade entre as decisões originalmente atacadas na contracautela e a decisão suspensa por extensão dos efeitos, debatida na origem matéria de direito e de prova, a exemplo do desrespeito a tratados internacionais, insuficiência da produção nacional de alho e ausência da concorrência desleal. Apresenta valores e quantitativos da produção nacional, bem como de outros países, dos quais o Brasil é importador de alho, a dar suporte à ventilada tese da inexistência de dano.
    5. De igual modo, Food Trade Importação e Exportação LTDA. maneja agravo (edocs. 145 e 165). Sustenta ausente “requisito para se permitir a pretensa extensão dos efeitos à suspensão anteriormente deferida, qual seja, que se trate de liminar com objeto idêntico ao caso já submetido a esta Corte”. Alega não proferida a decisão de piso “em única ou última instância”, bem como ausente controvérsia de natureza constitucional. Assevera desrespeitado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao argumento de que “qualquer empresa que busque afastar a cobrança de medida antidumping (…) não poderá pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, ainda que a cobrança seja fundada em procedimentos ou normas inválidas, vez que, sob o prisma da decisão concessiva da suspensão de segurança, qualquer demanda nesse sentido ofenderia o princípio da soberania nacional e demais correlatos”. Defende não demonstrado o risco de dano ao mercado nacional.
    6. O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo cabimento da extensão, observado que a “circunstância de os fundamentos das decisões liminares serem supostamente distintos é inapta para justificar” o não acolhimento do pedido, suficiente a contrariedade ao quanto determinado por esta Suprema Corte. Opina autorizado conceder o pedido de extensão dos efeitos da decisão suspensiva, ainda que a decisão objeto do pedido de extensão seja anterior à medida de contracautela, diante das especificidades do caso, do interesse social, da segurança jurídica, da economia processual e da isonomia. (edoc. 193)
    7. A Associação Nacional dos Produtores de Alho - ANAPA requer sua admissão no feito como amicus curiae (edoc. 46), e a Temperalho Trading, Comércio, Importação e Exportação EIRELI (edoc. 179) o ingresso na qualidade de assistente.
    8. Declarada suspeição superveniente pelo Ministro Luiz Fux – Presidente (edoc. 167), nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, vieram-me os autos conclusos (art. 14 do RISTF).
    É o relatório.
    Decido.
    9. Indefiro, de plano, os pedidos da Associação Nacional dos Produtores de Alho – ANAPA, de admissão no feito como amicus curiae, e da Temperalho Trading, Comércio, Importação e Exportação EIRELI, de ingresso na qualidade de assistente. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, tais institutos, à luz das normas legais de regência, não se coadunam com a excepcional medida da contracautela. Colho precedentes: 
    “Inadmito os pedido de ingresso como amici curiae. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se cogita, na seara da suspensão, a intervenção de terceiro na modalidade de amicus curiae. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 20/6/2008) (STP 486, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 04.8.2020)
    “Quanto ao pedido de ingresso da Associação como assistente, anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser incabível essa modalidade de intervenção de terceiro nas suspensões. Assim, por exemplo: (...)” (STA 831 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 13.9.2018)
    No mesmo sentido: SL 1054 AgR-ED-AgR, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, DJe-091 de 17.04.2020; STP 102, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 03.12.2019; STP 105, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 21.5.2019; SL 1218, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 07.5.2020; SL 1197, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 07.5.2020; SL 1022, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe 02.8.2019; e SL 1019, Relator Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 26.6.2019.
    10. Firmo a premissa de que descabe, ao exame do pedido de extensão da medida de contracautela, revolver eventual acerto ou desacerto da decisão primeva de mérito, pela qual concedida a suspensão e cujos efeitos resultam estendidos, limitada a presente análise ao âmbito dos requisitos autorizadores da extensão, ao feitio legal. Cito precedente:
    “EMENTA Agravo regimental no pedido de extensão de suspensão de liminar. Decisão em que se acolheu o referido pleito, obstando-se a execução de sentença em ação popular ajuizada contra concessionária de serviço público. Legitimidade da autora do pedido reconhecida. Inviabilidade da rediscussão do que foi decidido na apreciação do mérito do pedido de suspensão. Risco à ordem pública evidenciado. Agravo regimental não provido. 1. Empresa concessionária de serviço público detém legitimidade para postular, em nome próprio, a suspensão de ordem judicial que atinja sua esfera de interesses, sempre tendo em vista a presença dos requisitos legais inerentes a esse tipo de pretensão. 2. Na análise de pedido de extensão de decisão em que se concedeu pleito suspensivo, não se pode examinar, ainda uma vez, o eventual acerto ou desacerto da pretensão suspensiva dantes apreciada e concedida. 3. Decisão judicial que venha a dificultar o exercício de serviços prestados pela Administração Pública diretamente ou por meio de seus delegados, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, viola a ordem pública, a justificar a suspensão de seus efeitos. 4. Agravo regimental não provido.” (SL 274 Extn-AgR, Relator Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, Dje-176 de 14.7.2020 - destaquei)
    11. Preconiza o § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 que “as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.”
    Sem olvidar debatida, na ação em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Resolução CAMEX 80/2013, enquanto no âmbito dos processos nº 0809151-77.2020.4.05.00000 (TRF da 5ª Região) e nº 1016198-85.2018.4.01.3400 (TRF da 1ª Região) a Portaria SECINT 4.593/2019, reputo que tal aspecto não descaracteriza a identidade necessária e suficiente, ao feitio do § 8º do art. 4º da Lei nº 8437/1992, a autorizar o acolhimento do pedido de extensão.
    A literalidade do preceito legal impõe identidade de objetos entre as liminares contra as quais requerida a contracautela, o que se verifica na hipótese, autorizada no bojo das tutelas provisórias atacadas a internalização do alho importado da China sem a necessidade do recolhimento dos direitos antidumping, enquanto expressamente determinada, na suspensão concedida nesta Suprema Corte, a não liberação das mercadorias, a incluir cargas futuras, sem o adimplemento dos encargos devidos ao desembaraço aduaneiro.
    Medida judicial destinada, precipuamente, a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, a contracautela tem no permissivo legal de extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, em que as tutelas provisórias, caso mantidas, implicariam a inocuidade da decisão do Presidente do Tribunal.
    12. Na espécie, reconhecido o risco de grave lesão à ordem econômica, razão pela qual suspensos os “efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000 em curso perante Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada [fossem] condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação”, “até o trânsito em julgado dos respectivos processos de origem”, sobrevieram as decisões cautelares pelas quais assegurado o desembaraço de todas as importações - pelas empresas PB Distribuição e Comércio Exterior EIRELI e Food Trade Importação e Exportação LTDA - do alho oriundo da China sem a necessidade do prévio pagamento da exação econômica, a esvaziar, na prática, a eficácia do comando exarado pela Presidência desta Suprema Corte.
    Renovo, no preciso aspecto, os fundamentos da medida liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux – Presidente:
     “Ao suspenderem a cobrança dos direitos antidumping previstos na Portaria SECINT 4.593/2019, as decisões impugnadas permitiram o desembaraço da mercadoria pelas empresas FOOD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PB DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EXTERIOR EIRELI sem o prévio pagamento da exação econômica, o que se verifica pelas determinações nos autos do Processo nº 0809151-77.2020.4.05.00000 de que “o efeito suspensivo ao recurso especial, interposto pela empresa-impetrante abrange todas as importações, por ela efetuadas, de alho chinês, a partir das mencionadas importações referidas na inicial [duas de 9, e uma de 13, tudo de julho de 2020], que, assim, não devem sofrer a incidência da supramencionada Portaria 4.593/2019, até decisão do segundo grau no mandado de segurança”, bem como nos autos do Processo nº 1016198-85.2018.4.01.3400 de deferimento do “pedido de tutela de urgência para garantir o desembaraço aduaneiro do alho importado pela requerente, conforme invoices constantes da petição ID 50156565, independentemente do recolhimento de antidumping”.”
    13. Nesse contexto, de rigor a confirmação da liminar pela qual deferido o pedido de extensão veiculado pela União.
    Ex positis, indefiro os requerimentos de ingresso como amicus curiae e assistente, e acolho o pedido de extensão, prejudicados os agravos internos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente